Tribunal: STF
Processo: RE 1543871
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL LIMINARMENTE CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS (49 G DE COCAÍNA, 28,8 G DE MACONHA E 7 G DE CRACK). NULIDADE. PROVAS DECORRENTES DE INCURSÃO POLICIAL EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E COMPROVAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão que reconheceu a nulidade das provas decorrentes da incursão policial no domicílio do agravado, pois a constatação de indícios da prática de tráfico de drogas fora da casa não autoriza, por si só, o ingresso forçado no domicílio como desdobramento automático do flagrante. Precedente.



     2. Agravo regimental improvido.”



    Na minuta, alega-se violação do art. 5º, inciso XI, da Constituição da República. O MPSC sustenta a licitude da prova colhida, bem a existência de fundadas razões que fundamentaram a atuação policial. Argumenta que “[o] estado de flagrância era evidente no caso em análise, dado que a abordagem se pautou em fundadas razões acerca da prática delitiva, consubstanciadas na seguinte cronologia de acontecimentos: (i) policiais militares estavam realizando rondas em região conhecida pela prática de intenso tráfico de drogas; (ii) presenciaram a fuga de um usuário ao visualizar a guarnição – que, após abordado, no pátio da residência, confirmou que estava no local para a aquisição de drogas; (iii) e, ainda, visualizaram drogas que foram dispensadas na parte externa da residência (sem adentrá-la), após abertura da janela”. Requer o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas, reestabelecendo a condenação penal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Superior Tribunal de Justiça decretou a ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial no domicílio do recorrido, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    A decisão repreendida – que concedeu liminarmente a ordem para reconhecer a nulidade das provas decorrentes da incursão policial no domicílio do agravado, referente à condenação do agravado por tráfico de drogas (49 g de cocaína, 28,8 g de maconha e 7 g de crack – fl. 288) a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e a 196 dias-multa, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos de prestação pecuniária (fls. 288/294 – Ação Penal n. 5005118-31.2022.8.24.0041, da Vara Criminal da comarca de Mafra/SC) – não comporta reparos.



    Ao que se tem, a pretensão recursal não merece prosperar, pois a fundamentação utilizada pela Corte estadual para validar a busca policial em domicílio sem autorização judicial está em desacordo com entendimento desta Corte Superior. Confira-se (fl. 441 – grifo nosso):



    Com efeito, colhe-se do conjunto probatório que uma guarnição estava em rondas em local conhecido pela narcotraficância, quando visualizou um usuário de drogas que ao avistar a viatura, empreendeu fuga e deslocou-se em direção à residência do apelante, sendo perseguido e abordado pelos militares no pátio do imóvel. Nesse momento, os agentes ouviram movimentação no interior da residência (barulho de uma janela abrindo) e, em seguida, o recorrente saiu da casa. Logo após a abordagem dele, em que foram encontradas notas de dinheiro de pequeno valor, proveniente do tráfico de drogas, os policiais perceberam que a janela que estava antes fechada, apresentava uma pequena abertura, momento em que, ao verificarem nas proximidades do terreno, localizaram maconha, crack, cocaína, além de uma balança de precisão e uma faca com resquícios de entorpecente, que estava do lado de fora do pátio, próxima ao muro.



    Assim, a conclusão acerca da ocorrência de crime não se embasou tão somente na fuga de Daniel, mas sim no fato de que foram localizados entorpecentes do lado de fora da residência, além de notas de pequeno valor na posse do acusado Edenilson e outros apetrechos.



    Nesse sentido: a constatação de indícios da prática de tráfico de drogas em via pública pelas forças policiais não autoriza, por si só, o ingresso forçado no domicílio do autuado como desdobramento automático do flagrante realizado fora da residência (AgRg no HC n. 773.899/AM, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe 31/3/2023).



    Ademais, a ausência de documentação do consentimento do morador para ingresso em domicílio maculam as provas produzidas na busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial (AgRg no RHC n. 183.026/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe 17/11/2023).”



    Vê-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado das imputações contidas na denúncia.



    No caso, conforme disposto na denúncia, “[n]o dia 16 de setembro de 2022, por volta da 1 hora da madrugada, na Rua Professora Tereza Buba, s/n, Bairro Vila Ivete, nesta cidade e Comarca de Mafra, o denunciado Edenilson Alves Marcelino, agindo de modo livre e consciente, manteve em depósito e guardou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Isso porque, na referida data, uma guarnição da Polícia Militar visualizou o usuário de entorpecentes Daniel Machado nas imediações da residência do denunciado Edenilson. Durante a abordagem de Daniel, o denunciado saiu do interior da residência, e, durante revista pessoal, foi localizada em seu poder a quantia de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) em notas de pequeno valor (auto de exibição e apreensão do e. 1, doc. 4, p. 15 do APF apenso), proveniente do tráfico de drogas. Ato contínuo, em buscas realizadas no terreno do imóvel, os policiais militares localizaram em poder de Edenilson, na parte externa de uma janela do imóvel, uma balança de precisão e uma faca suja com resquícios de entorpecente, bem como, armazenadas dentro de um papelote, duas porções de crack sem embalagem, com peso total aproximado de 7g (sete gramas), oito porções de cocaína embaladas individualmente e prontas para venda, com peso total aproximado de 49g (quarenta e nove gramas), além de uma porção de maconha sem embalagem, com peso total aproximado de 28,8g (vinte e oito gramas e oito decigramas), tudo conforme o auto de exibição e apreensão do e. 1, doc. 4, p. 15 e o auto de constatação do e. 1, doc. 4, p. 24-26, ambos do APF apenso, entorpecentes esses que o denunciado guardava e mantinha em depósito com intuito de futura comercialização.” (doc. 11).



    O Juízo de primeiro grau condenou o recorrido pelo crime de tráfico de drogas aos seguintes fundamentos: (doc. 15, fls. 4-5): 



    “(...)



    Veja-se que as testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão do acusado, narraram que estavam em rondas em local conhecido como de intenso tráfico de drogas, momento em que vislumbraram um usuário de drogas em atitude suspeita, pois, ao avistar a viatura da Polícia Militar ele se evadiu em direção a casa de Edenilson Alves Marcelino. Diante disso, ao adentrarem ao pátio da referida residência ouviram movimentação como se estivessem abrindo alguma janela e, em seguida, o indiciado saiu do interior do imóvel. Que realizaram a abordagem também em Edenilson e, com ele, foi encontrado aproximadamente cento e oitenta reais, em notas trocada. Que perceberam que a janela que estava antes fechada, apresentava uma pequena abertura. Por esse motivos os policiais olharam a proximidade da janela e localizaram maconha, crack e cocaína além de uma balança de precisão e uma faca que estava do lado de fora próxima ao muro. Nada obstante, narrou que ao ser questionado ao usuário, este relatou que estava no local em busca de drogas. Porem, não expressou detalhes. Destacaram, ainda, que a casa e conhecida por ser ponto de comercialização de drogas, inclusive, seu proprietário, Luciano, se encontra preso em decorrência de crime correlato. Por fim, disseram que o indiciado narrou ter alugado o imóvel de Luciano (evento 1 do IP). Em juízo, evento 82, os Policiais confirmaram o relato prestado na fase policial, acrescentando que não ingressaram na residência, apenas abordaram Daniel e Edenilson no pátio do imóvel e, considerando terem encontrado certa quantidade de droga e a balança de precisão próximo da janela da casa, deram por realizado o flagrante. Que apenas fizeram um varredura com a lanterna pela janela, porém, não viram nada de mais. Que a droga e a balança estava bem próximas à janela que ouviram bater e, naquele momento, estava entreaberta. Que Daniel dizia-se usuário e tinha ido até lá comprar drogas e, ao contrário, Edenilson sustentava que a droga pertencia à Daniel; Que por isso, levaram os dois até à Delegacia.



    (...)



    No mesmo rumo, na fase Policial houve a oitiva de duas testemunhas protegidas, as quais confirmaram que Edenilson, além de outros, é o responsável pelo comércio ilícito de estupefacientes naquele bairro (evento 14 e 16 do IP).



    Nesse enfoque, embora o réu tenha negado a traficância, ele relatou que saiu da residência porque vislumbrou a abordagem policial ocorrendo do lado de fora. Nesse viés, resta claro que foi o acusado quem dispensou a balança de precisão e as drogas pela janela, pois, apenas ele estava no interior da residência.



    Com efeito, não se tem dúvidas do exercício da traficância pelo acusado, pois, surpreendido em local conhecido pelo comércio espúrio de drogas, no qual foi localizado duas porções de crack sem embalagem, com peso total aproximado de 7g (sete gramas), oito porções de cocaína embaladas individualmente e prontas para venda, com peso total aproximado de 49g (quarenta e nove gramas), além de uma porção de maconha sem embalagem, com peso total aproximado de 28,8g (vinte e oito gramas e oito decigramas); bem como, dinheiro em notas miúdas, valores que se encontravam com o réu.



    (...)



    Indo além, os Policiais foram uníssonos ao relatarem que não ingressaram na residência, sendo que no momento em que estavam abordando o usuário Daniel, perceberam que alguém dispensou algo pela janela da casa, momento em que encontraram as drogas e a balança de precisão, tudo isso no instante em que o réu saiu da residência para tirar satisfação do que estava ocorrendo.”



    A Corte local, por seu turno, ao apreciar a apelação defensiva, corroborou o entendimento esposado pela primeira instância, mantendo a condenação do recorrido, e afastou a preliminar de nulidade processual em razão da violação de domicílio, in verbis (Doc. 19, fls. 3-4): 



    “(...) 



    Preliminarmente, a defesa pretende o reconhecimento da ilicitude da prova resultante da abordagem policial, diante da ausência de justificativa para os agentes invadirem o domicílio do apelante para realização de buscas.



    Aduziu, ainda, que no caso em tela a presente prisão em flagrante foi expressamente taxada de ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso em Habeas Corpus n. 173895/SC, com a invalidação da prisão preventiva do recorrente.



    Em que pesem os esforços defensivos, não há como se admitir a tese de nulidade das provas por invasão domiciliar.



    De início, colhe-se que nos Habeas Corpus citado pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça invalidou, por ilegal, a conversão da prisão em flagrante do apelante em prisão preventiva (Ev. 35 dos autos de inquérito policial n. 5005096-70.2022.8.24.0041).



    Quanto à citada decisão, imperioso elucidar que a análise da legalidade de qualquer prisão em flagrante não adentra no mérito da conduta delitiva. Consoante bem observado pelo Promotor de Justiça atuante no caso, sabe-se que em sede de habeas corpus, é possível verificar apenas a legalidade ou não de uma prisão em flagrante, no que se refere ao enquadramento da situação a uma das hipóteses legais previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, o mérito de como ocorreu a infração é aferido durante a investigação policial e no curso da ação penal eventualmente ajuizada.



    No caso em apreço, a prisão em flagrante do apelante foi considerada ilegal porque, segundo o Tribunal Superior, o " fato de o recorrente, ao perceber a presença dos policiais, ter tentado fugir, entrando em uma casa, não constitui justa causa a permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência”.



    Entretanto, no decorrer da instrução processual, restou confirmado que não foi o apelante quem tentou fugir e entrou em uma residência, mas sim um usuário de drogas em atitude suspeita. Além disso, a abordagem de Daniel (usuário) e do apelante não se deu no interior da residência, mas sim fora dela, mais precisamente no pátio do imóvel, próxima ao muro.



    Com efeito, colhe-se do conjunto probatório que uma guarnição estava em rondas em local conhecido pela narcotraficância, quando visualizou um usuário de drogas que ao avistar a viatura, empreendeu fuga e deslocou-se em direção à residência do apelante, sendo perseguido e abordado pelos militares no pátio do imóvel. Nesse momento, os agentes ouviram movimentação no interior da residência (barulho de uma janela abrindo) e, em seguida, o recorrente saiu da casa. Logo após a abordagem dele, em que foram encontradas notas de dinheiro de pequeno valor, proveniente do tráfico de drogas, os policiais perceberam que a janela que estava antes fechada, apresentava uma pequena abertura, momento em que, ao verificarem nas proximidades do terreno, localizaram maconha, crack, cocaína, além de uma balança de precisão e uma faca com resquícios de entorpecente, que estava do lado de fora do pátio, próxima ao muro.



    Assim, a conclusão acerca da ocorrência de crime não se embasou tão somente na fuga de Daniel, mas sim no fato de que foram localizados entorpecentes do lado de fora da residência, além de notas de pequeno valor na posse do acusado Edenilson e outros apetrechos.



    Não é demais ressaltar, inclusive, que o usuário de drogas abordado confirmou que estava no local em busca de drogas.



    Pontua-se, por derradeiro, que o tráfico de drogas é crime permanente, de caráter multifacetado, sendo possível a realização de busca domiciliar sem o mandado judicial competente quando presentes fortes indícios de que a residência é utilizada para cometimento de delitos e da guarda ou depósito de substâncias entorpecentes ilícitas. 



    Neste cenário, não há falar em ilicitude da prova angariada tão somente em razão da ilegalidade da prisão em flagrante reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, até porque a instrução probatório colacionada em momento posterior à decisão demonstrou a validade da abordagem policial. 



    Logo, o rechaço da preliminar decorrente da suposta nulidade das provas por derivação é medida que se impõe.”



    Da análise dos autos verifico que não há falar em violação ao domicílio do recorrido, porquanto as instâncias ordinárias foram uníssonas em consignar que abordagem policial ocorreu fora da residência do acusado, tendo os entorpecente e petrechos sido encontrados do lado de fora do pátio, próximo ao muro do imóvel do acusado. 



    Ademais, conforme apontado pelo Tribunal de Justiça, “colhe-se do conjunto probatório que uma guarnição estava em rondas em local conhecido pela narcotraficância, quando visualizou um usuário de drogas que ao avistar a viatura, empreendeu fuga e deslocou-se em direção à residência do apelante, sendo perseguido e abordado pelos militares no pátio do imóvel. Nesse momento, os agentes ouviram movimentação no interior da residência (barulho de uma janela abrindo) e, em seguida, o recorrente saiu da casa. Logo após a abordagem dele, em que foram encontradas notas de dinheiro de pequeno valor, proveniente do tráfico de drogas, os policiais perceberam que a janela que estava antes fechada, apresentava uma pequena abertura, momento em que, ao verificarem nas proximidades do terreno, localizaram maconha, crack, cocaína, além de uma balança de precisão e uma faca com resquícios de entorpecente, que estava do lado de fora do pátio, próxima ao muro.”



    Assim, mesmo que tivesse ocorrido a entrada no domicílio, tais circunstâncias constituem razoáveis suspeitas da situação de flagrante delito, sendo hábeis, portanto, a legitimar o ingresso dos agentes no domicílio do denunciado, como excepcionalmente autoriza o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.



    Saliento que, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente:



     “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES,Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’ totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL. TESE NÃO SUSCITADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos, durante uma ronda de rotina, perceberam quando o paciente, sem nenhum motivo que justificasse o seu comportamento evasivo, apressou-se para ingressar em um automóvel que estava estacionado. Nesse momento, os policiais decidiram abordar o suspeito e realizar as buscas pessoal e veicular, logrando encontrar, no veículo, 140 papelotes de cocaína, com peso de 122,66 gramas; e 520 porções de crack, com peso de 127,93 gramas. Em seguida, depois de o paciente confessar que havia retirado as drogas em uma residência próxima, os policiais dirigiram-se até o local indicado, onde puderam avistar, por uma janela, a existência de diversos entorpecentes dentro do imóvel. Nessa oportunidade, entraram no local e flagraram o corréu na posse e guarda de 2 tijolos de crack, com peso de 2.044,76 gramas; 2 tijolos de crack, com peso de 2.044,2 gramas; 2 pedras de crack, com peso de 2.034,85 gramas; 2 tijolos de crack, com peso de 2.136,5 gramas; 2 tijolos de crack, com peso de 2.065,8 gramas; 65 pedras de crack, com peso de 1.799,31 gramas; 1.825 pedras de crack, com peso de 448,87 gramas; 15 porções de maconha, com peso de 1.509,18 gramas; 1 porção de cocaína, com peso de 964,03 gramas; 3 porções de crack, com peso de 1.990,68 gramas; 1 porção de crack, com peso de 710,76 gramas; 2 porções de cocaína, com peso de 1.986,54 gramas; 1 porção de cocaína, com peso de 1.009,14 gramas; 1 porção de cocaína, com peso de 1.519,23 gramas; e 2 porções de cocaína, com peso de 1.920,53 gramas. II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – A tese de nulidade da confissão informal do paciente não foi suscitada nas instâncias antecedentes, de modo que o seu exame, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. V – A causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 visa punir com maior rigor a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de determinados locais, como escolas, hospitais, teatros e unidades de tratamento de dependentes, entre outros. Por essa razão, a comercialização de drogas nas dependências ou nas imediações desses locais, por si só, justifica a sua incidência, como no caso, independentemente da demonstração da efetiva negociação aos frequentadores dessas localidades. VI – Agravo regimental improvido.”



    (HC 244768 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 04-09-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [